Tribunal: STJ
Processo: 0399123-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043621 - MA(2025/0399123-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AROLDO DE JESUS BARROS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
RATIFICAÇÃO
EM
JUÍZO.
CONDENAÇÃO
POR
ROUBO
MAJORADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o fundamento de que o
habeas corpus
reconhecimento fotográfico ratificado em juízo constitui meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do
acusado pelo crime de roubo.
2. A defesa alegou afronta ao
do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se
art. 226
baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, sem observância dos
parâmetros legais, e no reconhecimento de apenas uma vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
e (ii)
do Código de Processo Penal pode ser considerado válido para fundamentar condenação criminal;
art. 226
saber se a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico é ratificado em juízo e corroborado
por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o reconhecimento fotográfico,
quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de
prova para fundamentar a condenação.
5. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do
art. 226
reconhecimento fotográfico, desde que existam outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com base em conjunto
probatório produzido durante a instrução criminal, incluindo o reconhecimento em juízo pelas vítimas, depoimentos e
outros elementos de prova.
7. A análise da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda incursão probatória, é incabível
na via estreita do habeas corpus.
8. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em
provas independentes, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além de elementos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser
considerado meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
2. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do
art. 226
reconhecimento fotográfico, desde que existam outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.
3. A análise de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda reexame de provas, é incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54581243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: cb8de8c2-a7a7-4f37-87ad-31c9ab380701

STJ, HC
Rel. Min. Og Fernandes, DJe

948.191/SP,
28/3/2025; STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.886/SC,
27.10.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
630.534/SP,
Turma, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno
763.773/SP,
Rissato, Sexta Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
708.558/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54581243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: cb8de8c2-a7a7-4f37-87ad-31c9ab380701

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043621 - MA (2025/0399123-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AROLDO DE JESUS BARROS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
RATIFICAÇÃO
EM
JUÍZO.
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob
habeas corpus
o fundamento de que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo constitui meio
idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo.
2. A defesa alegou afronta ao
do Código de Processo Penal, sustentando que a
art. 226
condenação teria se baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado
de forma irregular, sem observância dos parâmetros legais, e no reconhecimento de
apenas uma vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado
em desconformidade com o
do Código de Processo Penal pode ser considerado
art. 226
e (ii)
válido para fundamentar condenação criminal;
saber se a condenação pode ser
mantida quando o reconhecimento fotográfico é ratificado em juízo e corroborado por
outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o
reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de prova para fundamentar a
condenação.
5. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal
art. 226
não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que existam outros
elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante
com base em conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, incluindo o
reconhecimento em juízo pelas vítimas, depoimentos e outros elementos de prova.
7. A análise da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda
incursão probatória, é incabível na via estreita do habeas corpus.
8. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em provas independentes, como depoimentos das vítimas e
testemunhas, além de elementos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, pode ser considerado meio idôneo de prova para fundamentar a
condenação.
2. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal
art. 226
não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que existam outros
elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.
3. A análise de negativa de autoria ou materialidade do delito, que demanda reexame de
provas, é incabível na via estreita do
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

STJ, HC 948.191/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe

28/3/2025; STJ, HC 598.886
/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ,
AgRg no HC 630.534/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29.03.2021;
STJ, AgRg no HC 763.773/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
31.03.2023; STJ, AgRg no HC 708.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.12.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por AROLDO DE JESUS BARROS
SOUSA contra decisão singular por mim proferida, na qual não conheci do habeas
porquanto esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento fotográfico
corpus,
em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado
pelo crime de roubo.
A defesa insiste na tese de afronta ao
do Código de Processo Penal –
art. 226
CPP, uma vez que a sentença condenatória teria se baseado, unicamente, em
reconhecimento fotográfico maculado por vício formal consistente na inobservância dos
parâmetros estabelecidos em lei.
Aduz, ainda, ilegalidade da condenação por estar edificada sobre um único
fundamento probatório, qual seja, o reconhecimento de apenas uma vítima, reputado
frágil e insuficiente, em confronto com robusto conjunto de provas judiciais colhidas sob
contraditório, especialmente os depoimentos de cinco testemunhas oculares que, em
juízo, afirmaram não terem conseguido identificar o paciente como autor dos delitos.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Da leitura da sentença e do acórdão da apelação, constata-se que as instâncias
ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com fundamento no conjunto de
provas devidamente produzido durante a instrução criminal.
No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a
alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o crivo
do contraditório, como o reconhecimento em juízo do paciente pelas vítimas.
Confiram-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão, que reitero:

Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

"Como
bem
demonstrado
na
sentença,
a
materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente
demonstradas
pelas
provas
acostadas
nos
autos,
principalmente, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
20453098, págs. 7/8, 10/11, 13/14, 22/24 e 26/27); Termos
de Reconhecimento de Pessoas (ID 20453098, págs. 9, 12,
15 e 25); Relatório de Missão Policial (ID 20453098, pág.
17); pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Civil n. 161322
/2021 (ID 20453098, págs. 4/6); além dos depoimentos
prestados em juízo.
Em seu depoimento judicial, a vítima Maria
Alequixandra Barros Delera confirmou o reconhecimento
fotográfico realizado na delegacia quando da ocorrência
do crime, declarando que o assalto foi praticado por três
pessoas e que reconhecia os acusados Aroldo e Geilton
como sendo dois dos assaltantes, os quais estavam
portando armas de fogo, e adentraram à residência
pulando o muro, tendo apontado o artefato para as
vítimas e as confinado em um quarto.
Ela informou, também, que todas as vítimas
mencionadas no processo tiveram bens subtraídos, tendo
eles roubado a chave do seu carro e sua bolsa com
documentos, os quais não foram recuperados. Em seu
relato, detalhou ainda as características físicas dos
assaltantes, declarando que dois dos assaltantes eram altos
e magros e o terceiro um pouco mais baixo e mais forte. E
sobre a dinâmica do delito, aduziu que o acusado Aroldo e o
terceiro assaltante ficaram na parte externa do imóvel,
vigiando os ofendidos Reginaldo e Fernando, enquanto o
denunciado Geilton levou as mulheres para dentro do quarto,
onde estavam as sete crianças.
No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da
vítima Ellen Cristina Barros Delera, a qual confirmou o
reconhecimento do acusado Geilton em sede policial,
tendo-o reconhecido também em audiência. Declarou,
ainda, que o crime foi praticado por três indivíduos, não
lembrando muito bem dos outros dois agentes, porque
eles apontavam armas para sua cabeça.
[...]
Outrossim, ad argumentandum tantum e tão somente
para esse efeito, a suposta irregularidade das regras
insculpidas no
do CPP, por si só não macula a
art. 226
comprovação da autoria delitiva do agente, sobretudo
quando existem outros elementos de prova constantes dos
autos, como no caso em análise.
[...]
Assim, o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre
a autoria delitiva dos apelantes quanto à prática do delito em
análise, razão pela qual devem ser mantidas suas
condenações." (fls. 21/25)

Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus
, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, tendo em
vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de
sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram
pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
VERIFICAÇÃO
ATESTADA
EM
JUÍZO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, "o reconhecimento fotográfico do
suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por
testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de
prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela
jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da
prova produzida sem a observância do procedimento
descrito no
do Código de Processo Penal" (RHC n.
art. 226
131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
.
28/09/2020)
III - Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão
julgador pode se valer desses elementos informativos para
reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos
em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual. Na hipótese, conforme foi pontuado
pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados
inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados
pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto,
de condenação fundamentada exclusivamente em elementos
probatórios colhidos na fase policial" (AgRg no HC n. 574.604
/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
grifei).
25/06/2020,
IV - Nesse contexto, o esquadrinhar da prova é
caminho necessário para o acolhimento da tese
defensiva, situação interditada no âmbito do remédio
heroico.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 630.534/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
29/3/2021.

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FLAGRANTE
RELAXADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTOS
MANTIDOS.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
8. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a
análise de questões relacionadas à negativa de autoria,
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, sobretudo se considerada a existência de
sentença condenatória.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
)
29/3/2021.

No mais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226
do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja
inobservância não acarretavam nulidade.
Todavia, em
a Sexta Turma desse Superior Tribunal de Justiça , no
27/10/2020,
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou
esse posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido
do CPP,
art. 226
conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à
eventual condenação.
No entanto, no caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado,
haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve reconhecimento do
acusado pelas vítimas, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de
instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, sendo que em cada uma das oportunidades as ofendidas não
esboçaram dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única
prova contra o agente. No mesmo sentido, vejam-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
CONTRA
ADOLESCENTE.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
PROBATÓRIA.
QUEBRA.
INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
PERMITEM A RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS FATOS
QUE LASTREIAM A DENÚNCIA. CISÃO PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA.
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS
PROVAS
APTAS
A
SUSTENTAREM
A
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA
BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA
VÍTIMA DE ABRIGO MUNICIPAL. SEQUELAS DO CRIME.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 80
Penal é facultativa a cisão dos processos, ou seja, sempre
que o Magistrado entender conveniente, poderá determinar a
cisão processual.
2. Afastada a violação ao
"a", do CPP, em
art. 226,
razão
de
suposta
nulidade
no
reconhecimento
fotográfico em sede policial. Ainda que assim não fosse,
a condenação do agravante está fundamentada em
outras provas para além do reconhecimento pessoal do
réu.
3. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de
hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior,
da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária
lastreado seus fundamentos nas informações concretas
inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), o
que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção
básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da
conduta.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.995.159/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO.
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO

DO
CPP.

ART.
226
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
CORROBORADO
POR
OUTRAS
PROVAS.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do
reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com
o
do Código de Processo Penal, suficientes para
art. 226
amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do
réu. Precedentes.
2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade,
pois, embora não se tenha observado o disposto no
do CPP, a condenação por roubo majorado não
art. 226
se
apoiou
exclusivamente
no
reconhecimento
fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria
delitiva foram consideradas provas advindas dos
depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo,
bem como da apreensão das motocicletas roubadas na
posse do agravante e do corréu na ação penal de origem.
3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto
deste writ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
cabendo observar, ainda, que a desconstituição do
entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.
Precedentes.
4. De acordo com entendimento desta Corte Superior,
a dosimetria da pena é matéria afeta a certa
discricionariedade
do
magistrado,
dentro
do
livre
convencimento motivado, não sendo cabível a revisão em
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

habeas corpus, salvo em casos excepcionais, quando
constatada, sem a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório, a inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
5. É possível o reconhecimento da causa de aumento
ainda que não apreendida a arma de fogo, cabendo também
aplicá-la cumulativamente com a majorante do concurso de
agentes quando há fundamentação concreta e específica,
como ocorreu no caso dos autos, em que o roubo foi
praticado por dois agentes portando arma de fogo.
Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 948.191/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
28/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO.
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA
ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
IDONEIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. No que se refere ao reconhecimento pessoal
previsto no
do CPP, entende esta Corte que,
art. 226
existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo
perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as
condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n.
160.901/SP,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
20/6/2022)
2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo
Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às
demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do
delito.
3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva
pela vítima, na delegacia, não constituiu como único
elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por
provas independentes do ato de reconhecimento, tendo
sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o
reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar
que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando
da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi
surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do
veículo da vítima.
4. Estando os elementos informativos da fase
inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima -
corroborados pela prova produzida em juízo -
depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois,
a alegada nulidade. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO.
DESCABIMENTO DE PROVIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO
MAJORADO. ALEGADO VÍCIO NO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO,
EM
DESCOMPASSO
COM
O
REGRAMENTO PREVISTO NO
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
-
SOBERANAS
NA
ANÁLISE
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
-
DE
QUE
A
CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM ELEMENTOS DE
PROVAS
DIVERSOS
E
VÁLIDOS
(INDEPENDENT
SOURCE) QUE NÃO PODE SER REANALISADA NA VIA
ELEITA, POR SUA ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS
CORPUSEX OFFICIO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE
SERVIR PARA ESCAMOTEAR O DESCABIMENTO DA VIA
DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
alínea e, da
art. 105, inciso I,
Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de
Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados". Portanto, a impetração
substitutiva de pedido revisional, em que se impugna
acórdão proferido em julgamento de apelação criminal,
transitado em julgado, é incabível.
2. Ausência de pressuposto para a concessão de
ordem ex officio.
3. A alegação de inobservância dos requisitos legais
para a realização de reconhecimento fotográfico na fase pré-
processual é desinfluente se há a indicação, de maneira
concreta, de fonte de prova diversa do procedimento
realizado em sede policial.
Condenação, no caso, lastreada validamente em
material probatório autônomo e independente (independent
source) do reconhecimento impugnado.
4. Identificados pelas instâncias ordinárias elementos
de autoria e materialidade que baseiam validamente o juízo
condenatório, a inversão do julgado, para que prospere pleito
absolutório, demandaria "reexame aprofundado de todo o
acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível
com os estreitos limites do remédio heroico, que em função
do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação
probatória"(STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
05/04/2022,
07/04/2022)
5. Nos termos do
§ 2.o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por
iniciativa própria dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade
flagrante em casos nos quais a respectiva competência foi
inaugurada. Tal providência não se presta como meio para
que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito
de pedido deduzido em via de impugnação que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
6. Não é dever jurisdicional do Magistrado justificar os
motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, pois essa
iniciativa decorre de sua atuação própria e não em resposta
a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

(AgRg no HC n. 791.433/RS, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
23/3/2023.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 226
PRETENSÃO
DEFENSIVA
RECHAÇADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Alegação de violação ao
do Código de
art. 226
Processo Penal.
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu,
quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio
idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.204.990/MG,
Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
12/03/2018)
III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está
lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido
processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado.
De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que
o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas,
de forma presencial e não por fotografia, em solo policial.
Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o
reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a
condenação está amparada em outras provas, como na
palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.
IV - Desta feita, reclama reexame de provas o
acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a
absolvição do paciente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
)
3/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
ART. 226
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE
CONFIRMAM
O
RECONHECIMENTO
DO
RÉU.
CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

1. Em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as
Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de
Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020,
passou-se a ter nova interpretação do
do CPP,
art. 226
segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no
mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em
juízo.
2. O acórdão impugnado afirmou a existência de
provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar
a condenação. Destacou-se que a materialidade e a autoria
delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de
reconhecimento pessoal, mas também pelo boletim de
ocorrência e pela farta prova oral colhida tanto na fase
policial quanto judicial, além do auto de Exibição e
Apreensão, anotação feita pela testemunha com a placa do
carro Fiat/Palio, pesquisa da placa do carro, auto de
reconhecimento do capacete apreendido. Não bastasse, a
ação foi registrada por câmeras de segurança, e confirmada
pelos depoimentos da vítima, de vizinhos do ofendido, da
mãe do ofendido, do pai do ofendido e de testemunhas.
Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de
reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos
de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente.
3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias,
rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento
fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus.
4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas
corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido
quando se verificar de plano e sem a necessidade de
incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder.
5. Inexiste ilegalidade na valoração negativa dos
antecedentes, uma vez que as instâncias ordinárias
ressaltaram expressamente que o agente ostenta péssimos
antecedentes criminais, com condenações transitadas em
julgado. Ademais, destacou a valoração negativa das
consequências do crime, pois além da vítima ter sido seguida
desde a agência bancária até sua casa, suportou expressivo
prejuízo patrimonial. Destacou, ainda, que o dinheiro
roubado destinava-se a pagamento de funcionários, que
também foram prejudicados.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 748.291/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO
QUALIFICADO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
ILICITUDE DAS PROVAS. EVENTUAIS MÁCULAS NA
FASE EXTRAJUDICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE
CONTAMINAR
A
AÇÃO
PENAL.
PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPP EM
ART. 226
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

RELAÇÃO
AO
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
MENOR.
INEXISTÊNCIA.
OBSERVÂNCIA
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
NÃO
CONDIZENTE
COM
A
VIA
PROCESSUAL
ELEITA
APONTADA
ILICITUDE
NA
CONDUÇÃO
COERCITIVA
DO
ADOLESCENTE
À
DELEGACIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
AUTORIZADO
PELA
AUTORIDADE
JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se
no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial
não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a
natureza meramente informativa do inquérito policial.
Precedentes.
- Em relação à apontada ilicitude na condução
coercitiva do menor à delegacia, o Parquet estadual em seu
parecer exarado às e-STJ, fls. 478/491, relatou que a vítima
do ato infracional praticado pelo apelante o reconheceu,
conforme comprova o auto de reconhecimento de fls. 53/54,
sendo este fator determinante para que fosse expedido
mandado de busca e apreensão em face do apelante. Dessa
forma, a apreensão do apelante foi legal, lastreada pelo
mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade
judiciária competente e após regular trâmite do pedido pela
autoridade policial.
- Nesse contexto, para se concluir que houve
condução coercitiva, em atendimento do pleito defensivo,
seria necessário o revolvimento da moldura fática e
probatória delineada nos autos, o que é inviável em sede da
via estreita do habeas corpus (HC n. 323.409/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/
acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado
em
DJe
.
28/2/2018,
8/3/2018)
- Ademais, a apontada violação restou corrigida ao
longo do curso do procedimento na medida em que não
produziu provas contra si mesmo e a tomada de depoimento
foi repetida em Juízo [...] não havendo demonstração de que
a suposta violação importou em prejuízo da parte, em
homenagem ao princípio ne pas nullité sans grief (e-STJ, fl.
25). Desse modo, não havendo a defesa comprovado que a
suposta violação importou em algum prejuízo ao paciente,
mormente considerando-se que seu interrogatório foi
repetido em Juízo e que nenhuma prova foi produzida contra
ele por este meio, não existe nenhuma ilegalidade a ser
sanada na via estreita do remédio heroico.
- Quanto à apontada nulidade do reconhecimento
fotográfico do paciente realizado pelas vítimas, não se pode
Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

dizer que foi realizado de maneira diversa daquela
recomendada pelo
do Código de Processo Penal,
art. 226
haja vista que que a vítima L. não teve dúvidas quando
reconheceu o adolescente fotograficamente no distrito
policial após a apresentação de diversas fotografias, entre
elas uma do adolescente apelante, o que foi confirmado pela
testemunha Raquel Diljan dos Santos, policial civil. Já em
Juízo efetuou o seguro reconhecimento pessoal (e-STJ, fls.
25/26).
-
Posteriormente,
realizou-se
também
o
reconhecimento pessoal do adolescente, tendo ele sido
colocado ao lado de outros quatro suspeitos. Nivaldo
não foi capaz de reconhecer nenhum dos suspeitos e
Licibete, por sua vez, reconheceu o adolescente como
sendo um dos autores do roubo, tendo sido "aquele que
ficou na residência com o outro agente enquanto os
outros dois integrantes saíram" para fazer saques no
cartão das vítimas (e-STJ, fls. 39/40), ratificando assim,
toda a prática delitiva narrada e sua autoria pelo paciente.
- Desse modo, o reconhecimento do paciente
ocorreu não só com observância das formalidades
previstas no
do CPP, mas com a confirmação,
art. 226
pela vítima, perante o Juízo e corroborado por outras
provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 708.558/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53718992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/01/2026 11:07:51
Código de Controle do Documento: afcff2c6-0eed-4934-b63d-91abfc7da288

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.621 / MA
Número Registro: 2025/0399123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08037839820218100026 8037839820218100026
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DELLANO SOUSA E SILVA
ADVOGADO
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: AROLDO DE JESUS BARROS SOUSA (PRESO)
CORRÉU
: GEILTON NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AROLDO DE JESUS BARROS SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA54472396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 55436e04-ccaf-486d-8703-4e40e4bb5ef7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 55436e04-ccaf-486d-8703-4e40e4bb5ef7